Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida alegada em contrarrazões. Brasília-DF, quarta-feira, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator